Tribunal: TJMT
Processo: 8012382-60.2016.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JENNIFER NAYCE CAMPOS NERES - CPF: 043.533.321-63 (RECORRIDO), FRANCIELY ARRUDA DA SILVEIRA - CPF: 043.422.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS. DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”.
(AgRg no REsp 1206422-TO).
In casu
, a matéria posta sob exame reclamava unicamente provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual eficiência das provas já encartadas nos autos.

2.

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida JENNIFER NAYCE CAMPOS NERES postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 03 (três) dias, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

3.

Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a Recorrida tenha sido atingido pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

4.

Consigne-se que a falha na prestação de serviço ocorreu em 2014, e a Recorrida não anexou prova suficiente a demonstrar que a sua residência foi de fato atingida pelo apagão.

5.

Nota-se que no presente caso o apagão em comento é fato público, de conhecimento geral, portanto, deveria a parte recorrida ter demonstrado que de fato foi atingida pelo mesmo.

6.

Registro que a Recorrida apenas anexou aos autos a prova de que houve um apagão na cidade e que a mesma é titular de uma unidade consumidora em Poconé, mas não demonstrou que foi de fato atingida pelo mencionado apagão.

7.

Com efeito, a Recorrida não trouxe uma única prova aos autos a demonstrar que tenha sofrido com o referido apagão mencionado, seja por protocolos, vídeos ou fotografias.

8.

Tal fato, por si só, sinaliza pela completa inexistência de verossimilhança das alegações autorais, desautorizando a concessão de qualquer pretensão indenizatória.

9.

O fato é que inexiste prova cabal e segura de que, no ano de 2014, a Recorrida tenha, de fato, sido atingido pelo apagão que assolou a cidade de Poconé/MT, porquanto inexiste qualquer prova documental contemporânea aos fatos.

10.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

11.

Sentença reformada.

12.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida JENNIFER NAYCE CAMPOS NERES postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020